Tribunal: STF
Processo: AI 62405
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
- Embargos de terceiro. Seu acolhimento, em executivo fiscal, para afastar a penhora sobre bens  particulares de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental desprovido.